Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709901-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRW SERVICOS GERAIS EIRELI - ME, ANDREA FREITAS SCHLUCAT ASSIS, GUY RENE WAGNER DE ASSIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reiteração – Questão Apreciada em Sentença e em Recurso Anterior – Não Conhecimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da Decisão proferida pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de compensação realizado pelo agravante em Cumprimento de Sentença. Contudo, da leitura dos autos principais, verifica-se ter a questão sido submetida à apreciação do Judiciário ainda na fase de conhecimento do feito. Essa Turma Cível teve a oportunidade de se debruçar sobre a questão quando da apreciação do recurso de Apelação, in verbis: “3.2 Compensação de Créditos Os apelantes arrazoam pela possibilidade de compensação de créditos, consoante cláusula vigésima oitava, especialmente quanto ao crédito referente ao BESC mantido junto ao apelado. Não há como se admitir a compensação requerida. Nos termos do artigo 368 do Código Civil, “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Ainda, nos termos do artigo 369 do mesmo Código, “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo destacam que: “Quando o crédito padeça de incerteza quanto à sua configuração, ou for inexigível por estar ausente uma condição ou não satisfeito um encargo, não se admitirá a compensação. Sob o ponto de vista da estrutura da obrigação a ser compensada, é essencial que sejam homogêneas e fungíveis. Este dado é essencial para possibilitar a compensação parcial.” Código Civil Comentado - Ed. 2021. Revista dos Tribunais. Disponível em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/148837240/v4/page/RL-1.57&gt;. O apelante comprovou que possuía ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (ID 32453309), todavia, após a incorporação do Banco pelo Banco do Brasil, estabeleceu-se um prazo de 30 (trinta) dias para reembolso de ações. De outra banda, o nosso Egrégio Tribunal de Justiça tem considerado a prescritibilidade do prazo para ressarcimento, como se lê: “PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEI No 6404/76. AÇÕES PREFERENCIAIS. BESC. INCORPORAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL. SUBSTITUIÇÃO DAS AÇÕES OU RESSARCIMENTO. PRESCRITIBILIDADE. PRAZOS. OCORRÊNCIA. ARTS. 232, 286 E 287 DA LEI DAS S/A. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Descabe a alegação de sentença citra petita quando a prestação jurisdicional é íntegra e aprecia as teses arguidas com clara exposição dos motivos ensejadores de acolhimento e/ou rejeição. 2. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando o magistrado indefere o pedido de produção de prova incapaz de influenciar o deslinde da demanda. 3. Seguindo a sistemática legal, quando da incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina - BESC, pelo Banco do Brasil, várias foram as assembleias gerais realizadas, inclusive dispondo sobre o modo e condições de resgates das ações existentes à época da incorporação. 4. Nesse sentido, em 30 de setembro de 2008, os acionistas do Banco do Brasil, do BESC e da BESCRI aprovaram a incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. e da Besc S.A. Crédito Imobiliário pelo Banco do Brasil. Na mesma oportunidade, restaram consignados os critérios para a substituição das ações do BESC e da BESCRI por ações do Banco do Brasil, conforme ali estabelecido. 5. Aos dissidentes do BESC e da BESCRI, restou assegurado o direito de reembolso por ações, que seria pago aos acionistas dissidentes no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da data da aprovação, pelo Banco Central do Brasil, da incorporação do BESC e da BESCRI pelo Banco do Brasil, conforme o art. 230, da Lei no 6.404/76. 6. Nesse passo, considerando que em 30.09.2008 houve a incorporação, aqueles que não exerceram o direito de resgate das ações no prazo estipulado (trinta dias) tampouco o direito que lhes cabia de insurgir-se quanto às alterações e operação realizadas (sessenta dias e dois ou três anos a contar de 30.09.2008), não há que se falar em direito "perpétuo" à conversão das ações. 7. Rejeitadas as preliminares, negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.” (Acórdão 1313595, 07355022320198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 16/2/2021.) “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COMERCIAL. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. BANCO BESC. BANCO DO BRASIL ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DIREITO DE RETIRADA. REEMBOLSO DOS DISSIDENTES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS. 1. A pretensão alusiva ao ressarcimento por enriquecimento sem causa prescreve em três (3) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inciso IV, do CC. 2. O direito potestativo de retirada da sociedade incorporada deve ser exercido em trinta (30) dias, contados da publicação da ata da assembleia que aprovar a incorporação. Decaído o direito de retirada, a pretensão de cobrança do reembolso se submete ao prazo prescricional do art. 287, inciso II, alínea "g", da Lei de Sociedades Anônimas, que também é trienal. 3. Ausente condição suspensiva, a ação proposta mais de três (3) anos depois de ultimada a incorporação do banco a que se referem os certificados de ações veicula pretensão prescrita. 4. Apelo não provido.” (Acórdão 1209386, 07291230320188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÕES PREFERENCIAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPENSAÇÃO. IMOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PRESTAÇÃO DIVERSA DA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação de consignação em pagamento com o intuito de extinguir a obrigação assumida por meio de cédula de crédito rural, com a utilização de ações preferenciais ao portador do Banco do Estado de Santa Catarina - BESC. 2. A ação de consignação em pagamento, nos termos do art. 539 do CPC, é a via acionária por meio da qual o devedor ou o terceiro interessado poderão requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida". 3. O sócio não é um "credor" da sociedade anônima e sim o titular de uma parcela do capital social da referida. 4. As ações que integram o capital de uma sociedade anônima não têm como característica a liquidez imprescindível ao reconhecimento da compensação, além de não se tratar de obrigação submetida a termo. Ao contrário, seu valor tem variações diárias, a depender da multiplicidade de fatores que influenciam a respectiva cotação no mercado mobiliário. 5. Não há como reconhecer a compensação entre a dívida decorrente da cédula de crédito e as ações pertencentes ao devedor, nem mesmo como obrigar o apelado a receber, como pagamento, prestação diversa da assumida pelo devedor. 6. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1205336, 07307089020188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019.) Ante a incerteza sobre a configuração do crédito, além de sua falta de liquidez, descabe o pedido de compensação requerido, devendo a parte buscar a via adequada para reconhecimento de eventual crédito.” Ou seja, a matéria foi devidamente apreciada em capítulo específico do Acórdão transitado em julgado, não havendo fundamentos para sua reapreciação. Assim, considerando-se que a questão de fundo trazida no presente recurso já foi objeto de recurso anterior, em razão da preclusão, resta impedida sua reapreciação. Por tais razões, constato o claro descabimento do presente Agravo de Instrumento, faltando, pois, requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, autorizado pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil e pelo art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo prolator da decisão. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator